Tribunal: TJDFT
Processo: 0735692-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DESDE A INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Os herdeiros da parte autora, ora recorrentes, interpuseram recurso em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requerem que o Distrito Federal seja condenado a custear as despesas do Sr. Luiz Soares Garcia, junto ao Hospital das Clínicas. Esclarecem que foram ao Hospital privado para uma consulta, porém, em virtude do grave quadro clínico, o paciente não foi liberado, sendo internado e com indicação de internação em UTI. Desde a internação os familiares tentam uma transferência para UTI da rede pública. Decisão ID 32481938, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela, apenas, para, na linha do que foi colocado nesta decisão, a determinar ao DISTRITO FEDERAL a inserção do nome da parte requerente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como que seu efetivo fornecimento ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde.”.
3. O Ministério Público oficiou pelo improvimento do recursos, ID 32635456.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.
5. Em cumprimento à decisão judicial, a CRIH da Secretaria de Saúde informa que no dia 05/07/2021, às 16h:21min recebeu a ordem judicial e a equipe continuou com a busca de leitos de UTI na Rede/SES, bem como, ampliou as buscas em Hospitais Particulares, porém, não obteve êxito, ID 32481955, sendo informada que o paciente veio à óbito no dia 06/07/2021 às 02h:38min, ID 32481974.
6. Observa-se que o paciente, no dia 04/07/2021, ID 32481973, foi ao Hospital das Clínicas – Ceilândia, em emergência. Sendo verificado o estado de saúde grave, com necessidade de UTI. Os familiares, sem condições, buscaram a Defensoria Pública no dia 05/07/2021 e ajuizaram ação. No mesmo dia 05/07 foi deferida parcialmente o pedido de tutela de urgência, para inserção do paciente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A CIRH foi intimada da decisão no dia 05/07/2021, às 16h:21min, já iniciou a busca de leito tanto na rede pública como na particular, porém, o paciente veio à óbito no dia 06/07/2021 às 02h:38min. Houve o transcurso de pouco mais de 10horas entre a intimação da CIRH e o óbito.
7. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
8. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
9. Portanto, tinha o Distrito Federal o dever de propiciar a internação do paciente em leito de UTI, em razão do seu grave estado de saúde, desde sua inscrição na Central de Regulação de Leitos, sendo a sentença irretocável nesse ponto.
10. O paciente, em momento algum, antes de sua internação em Hospital Particular, procurou o Serviço de Saúde da Rede Pública, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. O paciente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome do paciente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome do paciente, sendo que, antes da transferência, o paciente veio a óbito.
11. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública, o que evidencia a escolha do paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
12. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, desde o dia 05/07/2021 até o dia do óbito, não deve prosperar.
13. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, "verbis": "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a demandante pretende obter o reembolso dos valores gastos com o tratamento de sua genitora na rede privada de saúde. Pretende ainda que o Distrito Federal efetue o pagamento restante devido ao hospital privado. 2. A respeito do tema controvertido devem ser observados quatro distintos fundamentos necessários para lidar com a pretensão de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos de internação de pacientes na rede hospitalar privada: 2.1. a hipótese em questão não está submetida ao comando normativo previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal; 2.2. não existe, em absoluto, nas normas constitucionais e infraconstitucionais de regência, mormente as relativas ao SUS, a devida autorização para que o Estado proceda ao pagamento de despesas hospitalares feitas em decorrência de internações como no caso em análise, sem a prévia formalização de contrato administrativo para tanto; 2.3. diante das referidas normas, e, em especial, do comando normativo previsto no art. 198 da Constituição Federal, é atribuição do Sistema Único de Saúde, suas conferências e conselhos, inclusive com a participação de outros órgãos representativos da sociedade civil, a deliberação acerca dos critérios de implementação das políticas públicas de saúde instituídas no âmbito desse sistema, inclusive com a devida observância de seus meios de financiamento e, ou, determinação das hipóteses de uso de rede pública suplementar de saúde; 2.4. por isso mesmo, não se afigura correto, merecendo a devida atenção e reflexão, com a devida vênia, o entendimento hoje corrente a respeito do tema, no sentido de determinar o pagamento a uma entidade particular sem a devida observância das hipóteses previstas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, ou mesmo na Lei no 8666/1993. 2.5. Aliás, não é possível o atendimento à pretensão em obter a condenação do réu a arcar com os custos da prestação de serviços de saúde prestado a um particular por uma instituição da rede suplementar de saúde: 2.5.1. sem a demonstração do interesse público subjacente; 2.5.2. sem a indispensável cobertura contratual prévia; ou 2.5.3. sem a devida justificativa encetada no âmbito de procedimento amparado pela Lei no 8666/1993. 3. O atendimento a pretensão de criar artificialmente obrigação pecuniária contra o Estado, sem o prévio atendimento às diretrizes normativas vigentes, consubstancia clara e grave situação de anomia institucional. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
15. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.